Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL POR PARTE DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
1. A devolução da notificação por ser o devedor desconhecido no local não impede o reconhecimento da comprovação da mora, visto que a notificação não precisa ser recebida pessoalmente pelo devedor, mas apenas ter sido entregue no endereço constante do contrato, o que se depreende da interpretação literal do art. art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Esta, inclusive, a recente posição do c. STJ, que fixou tese de que, para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1951.662- RS, REsp 1.951.888-RS).
2. Configura clara violação da boa-fé contratual, suficiente para constituir o devedor em mora, o fato de o devedor não residir no local por ele indicado no contrato, e não ter informado o seu atual endereço.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.